Tribunal: TJBA
Processo: 8049504-66.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049504-66.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BENVINDA GONCALVES DE ABREU NETA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FILIPE FARIA DE FARIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. DIREITO À PARIDADE. NÃO COMPROVADO. PAGAMENTO À MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DA APELANTE. ART. 373, I DO CPC. PRECEDENTES. APELO IMPROVIDO. In casu, o cônjuge da Apelante faleceu em 09 de junho de 2018, razão que a levou a requerer o benefício da Pensão por morte, que foi indeferido pelo Estado. Cumpre pontuar que, nos termos do histórico Funcional acostado na ID 47946616, o ingresso do Servidor se deu em 07/10/1988. antes, portanto da EC 20/1998. No mesmo documento se encontra registrado o falecimento do servidor, ainda em atividade, quando contava com um tempo de serviço total de 39 anos, 06 meses e 20 dias. Vale dizer que a Apelante não acostou a cópia do ato de concessão da pensão. Não se revela possível, pois verificar a composição dos proventos da servidora. O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à paridade em duas situações: servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e completaram as condições para aposentadoria após a EC 47/2005 e servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. A Apelante não comprovou que o servidor falecido completou os requisitos da aposentadoria antes do advento da EC 41/2003, de forma que não resta configurado o seu direito à paridade remuneratória. Tampouco acostou qualquer contracheque do servidor falecido, não havendo qualquer referência dos seus vencimentos quando em vida, que deveriam ter sido base para concessão da pensão. Ademais, a ausência do ato aposentador, a fim de auferir a composição dos proventos de pensão da Apelante, também impossibilita a análise do pleito de pagamento a menor dos proventos a que faria jus a Apelante. Conclui-se, pois, que a Apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia. APELO IMPROVIDO. Cuidam os autos de Apelação Cível manejada por Benvinda Gonçalves de Abreu Neto tendo como Apelado o Estado da Bahia. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, anulando a sentença nos termos do voto da Relatora